Tribunal: TJES
Processo: 0000958-51.2018.8.08.0003
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Serviços Hospitalares; Liminar; Tutela de Urgência; Fornecimento de medicamentos; Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2024-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000958-51.2018.8.08.0003

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ALISSON RODRIGO COLODETTI BRAVIN

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO PELO MÉTODO “THERASUIT”. DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE. TRATAMENTO NÃO CONTEMPLADO PELO SUS. AUSÊNCIA DE PROVA DA EFICÁCIA DO TRATAMENTO E DE SUA IMPRESCINDIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA.

1. Muito embora tenha a jurisprudência dos Tribunais Superiores sedimentado o entendimento de que incumbe ao Estado (gênero) assegurar o direito fundamental à saúde, de todos, indistintamente, mas sobretudo aos mais necessitados, que não possuem meios para fazê-lo às próprias expensas, não se revela cogente o fornecimento de medicação ou tratamento não integrantes do protocolo oficial direcionado pelo Sistema Único de Saúde - SUS, ainda que sobre o preceito da universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência, sobretudo quando existir outra opção para o tratamento.

2. Os pareceres técnicos realizados pelo Núcleo de Apoio Técnico ao Poder Judiciário – NAT nessas circunstâncias denotam que o mencionado método
‘Therasuit’
não possui evidência comprovada de desfecho eficaz, impondo-se a reforma da sentença para afastar a obrigação imposta ao Estado do Espírito Santo.

3. Recurso conhecido e provido.

Vitória, 23 de abril de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível n. 0000958-51.2018.8.08.0003

Apelante:

Estado do Espírito Santo

Apelado:

A. R. C. B., representado por Alessandra Colodetti Bravin

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de
remessa necessária e apelação interposta pelo Estado do Espírito Santo contra a sentença de fls. 125/127, proferida pelo Juízo da Vara Única de Alfredo Chaves nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por Alisson Rodrigo Colodetti Bravin, na qual o Magistrado de origem julgou o pedido procedente para determinar o custeio do tratamento pelo método “Therasuit”.

Nas razões de fls. 131/135, o apelante alega em síntese que (a) não tem obrigação legal de fornecer o tratamento cuja eficácia não foi comprovada cientificamente; (b) inexistem informações técnicas sobre sua superioridade em relação aos tratamentos fornecidos pelo SUS; (c) a imprescindibilidade de utilização do método não foi comprovada; (d) seu registro na ANVISA não é suficiente para demonstrar a validação científica; e (e) a sentença deve ser reformada para julgar o pedido improcedente.

As contrarrazões não foram apresentadas, conforme certidão de id. 6184404.

Parecer da Procuradoria de Justiça no id. 6719844, pelo desprovimento do recurso e confirmação da sentença.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 13 de dezembro de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões - Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Inicialmente registro que a Primeira Seção do STJ
“com fulcro nos arts. 947 do Código de Processo Civil/2015 e 271-B do RISTJ, afetou os Conflitos de Competência n. 187.276/RS, n. 187.533/SC e n. 188.002/SC à sistemática do incidente de assunção de competência (IAC 14), para a definição da seguinte tese jurídica: ‘Tratando-se de medicamento não incluído nas políticas públicas, mas devidamente registrado na ANVISA, analisar se compete ao autor a faculdade de eleger contra quem pretende demandar, em face da responsabilidade solidária dos entes federados na prestação de saúde, e, em consequência, examinar se é indevida a inclusão da União no polo passivo da demanda, seja por ato de ofício, seja por intimação da parte para emendar a inicial, sem prévia consulta à Justiça Federal’”
, deliberando em questão de ordem que
“até o julgamento definitivo do incidente de assunção de competência (IAC), o Juiz estadual deverá abster-se de praticar qualquer ato judicial de declinação de competência nas ações que versem sobre tema idêntico ao afetado, de modo que o processo deve prosseguir na jurisdição estadual”
(AgInt no CC n. 190.722/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 14/2/2023, DJe de 17/2/2023).

No Recurso Extraordinário 1.366.243, que analisa a legitimidade passiva da União e competência da Justiça Federal nas demandas que versem sobre fornecimento de medicamentos registrados na ANVISA, mas não padronizados no SUS (tema 1234), o Plenário do STF referendou decisão que concedeu parcialmente a tutela provisória incidental
"para estabelecer que, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a atuação do Poder Judiciário seja regida pelos seguintes parâmetros: (i) nas demandas judiciais envolvendo medicamentos ou tratamentos padronizados: a composição do polo passivo deve observar a repartição de responsabilidades estruturada no Sistema Único de Saúde, ainda que isso implique deslocamento de competência, cabendo ao magistrado verificar a correta formação da relação processual, sem prejuízo da concessão de provimento de natureza cautelar ainda que antes do deslocamento de competência, se o caso assim exigir;
(ii) nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados: devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo
;
(iii) diante da necessidade de evitar cenário de insegurança jurídica, esses parâmetros devem ser observados pelos processos sem sentença prolatada; diferentemente, os processos com sentença prolatada até a data desta decisão (17 de abril de 2023) devem permanecer no ramo da Justiça do magistrado sentenciante até o trânsito em julgado e respectiva execução (adotei essa regra de julgamento em: RE 960429 ED-segundos Tema 992, de minha relatoria, DJe de 5.2.2021)
; (iv) ficam mantidas as demais determinações contidas na decisão de suspensão nacional de processos na fase de recursos especial e extraordinário"
. (g. n.)

Quanto aos casos envolvendo o tratamento pelo método “Therasuit” a ser fornecido pelo Estado, tenho me posicionado pela não concessão, notadamente porque os pareceres técnicos realizados pelo Núcleo de Apoio Técnico ao Poder Judiciário – NAT nessas circunstâncias denotam que o mencionado método não possui evidência comprovada de desfecho eficaz, ressaltando que
“na atualidade, se constitui em uma promessa de técnica complementar de fisioterapia em crianças com doenças neurológicas associadas a alteração motora em especial paralisia cerebral nos casos de não resposta a terapias convencionais”
.

Além disso, apesar de ter registro na ANVISA (n. 80431160001), o método “Therasuit” não é padronizado pelo SUS – Sistema Único de Saúde, ao passo que o COFFITO - Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, apesar de reconhecê-lo, não especificou as indicações clínicas.

No caso concreto, apesar do laudo médico favorável ao apelado (fl. 13), não tem como afirmar que o paciente terá benefícios caso venha a frequentar as sessões do Therasuit.

Muito embora tenha a jurisprudência dos Tribunais Superiores sedimentado o entendimento de que incumbe ao Estado (gênero) assegurar o direito fundamental à saúde, de todos, indistintamente, mas sobretudo aos mais necessitados, que não possuem meios para fazê-lo às próprias expensas, não se revela cogente o fornecimento de medicação ou tratamento não integrantes do protocolo oficial direcionado pelo Sistema Único de Saúde - SUS, ainda que sobre o preceito da universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência, sobretudo quando existir outra opção para o tratamento.

De igual modo, é a jurisprudência do STF:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO À SAÚDE. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERATIVOS. TRATAMENTO NÃO PREVISTO PELO SUS. FORNECIMENTO PELO PODER PÚBLICO. PRECEDENTES. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, apesar do caráter meramente programático atribuído ao art. 196 da Constituição Federal, o Estado não pode se eximir do dever de propiciar os meios necessários ao gozo do direito à saúde dos cidadãos. O fornecimento gratuito de tratamentos e medicamentos necessários à saúde de pessoas hipossuficientes é obrigação solidária de todos os entes federativos, podendo ser pleiteado de qualquer deles, União, Estados, Distrito Federal ou Municípios (Tema 793). O Supremo Tribunal Federal tem se orientado no sentido de ser possível ao Judiciário a determinação de fornecimento de medicamento não incluído na lista padronizada fornecida pelo SUS, desde que reste comprovação de que não haja nela opção de tratamento eficaz para a enfermidade. Precedentes. Para dissentir da conclusão do Tribunal de origem quanto à comprovação da necessidade de tratamento não previsto pelo SUS faz-se necessário o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, providência inviável neste momento processual (Súmula 279/STF). Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 831385 AgR, Relator Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, data de julgamento 17/03/2015, DJ 06/04/2015).

Idêntico posicionamento foi adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, fazendo especial ressalva quanto à obrigação do Estado em prestar ampla assistência à saúde do cidadão necessitado, ainda que seja em caso de medicamento / tratamento não incorporado ao SUS, desde que comprovada a sua imprescindibilidade:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. MEDICAÇÃO INDICADA POR LAUDO MÉDICO PARTICULAR NÃO FORNECIDA PELO SUS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA VERIFICAR PERTINÊNCIA E EFICÁCIA DO REMÉDIO. IMPOSSIBILIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. [...]. 2. Efetivamente, no caso dos autos, a Corte a quo não afastou o direito ao recebimento de medicamento, entretanto, não admitiu a utilização do mandado de segurança para discutir a referida pretensão por inexistência de direito líquido e certo decorrente de ausência de prova pré-constituída. 3. Assim, é incontroverso que o remédio pleiteado pelo recorrente é diverso dos medicamentos fornecidos pelo Estado para o tratamento da doença específica e não está relacionado nas portarias reguladoras do Sistema Único de Saúde. 4. Ademais, a utilização da medicação foi sugerida por laudo médico particular, sem a efetiva demonstração da eficácia do remédio em detrimento aos fornecidos pelo sistema estatal. Nesses casos, é de extrema importância submeter a referida prescrição médica ao efetivo contraditório, pois o direito à saúde prestado não significa a livre escolha de medicação e tratamento a ser custeado pelo ente público. [...]. 7. Agravo regimental não provido. (AgRg no RMS nº 46.373/RO, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, data de julgamento 16/04/2015, DJ 23/04/2015).

Reverberando a orientação jurisprudencial proveniente das Cortes Superiores, assim se manifestou este egrégio Tribunal de Justiça:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO NÃO PADRONIZADO. COMPETÊNCIA DESTE ÓRGÃO JULGADOR (TEMA 1234 DO STF). MÉTODO “PEDIASUIT” ASSOCIADO À TÉCNICA DE PLASTICIDADE. AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS CIENTÍFICAS DE SUPERIORIDADE EM RELAÇÃO AOS DEMAIS MÉTODOS DISPONÍVEIS PELO SUS.. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O Excelso Supremo Tribunal Federal, em decisão proferida pelo Ministro Gilmar Mendes, definiu, em sede de tutela provisória de urgência nos autos do RE 1.366.243, que "nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados: devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo". 2. À luz dos parâmetros estabelecidos no precedente de observância obrigatória (CPC, art. 927, III) formado no IAC n. 14/STJ e na decisão mais recente proferida pelo Pretório Excelso (Tema 1234), é possível o julgamento por este Egrégio Tribunal de Justiça, sem a necessidade de inclusão da União no polo passivo da demanda. 3. O parecer do NAT-Jus é contundente no sentido de que inexistem protocolos oficiais que orientem a aplicação do método Pediasuit e que este supera as terapias convencionais. 4. Forçoso concluir que os próprios profissionais da área não são categóricos acerca da imprescindibilidade do tratamento e, pelo contrário, manifestam-se no sentido de que inexistem comprovações de que o método postulado é o único meio para tratamento da patologia, em detrimento das terapias convencionais para a melhora o quadro clínico do Apelado. 5. O fato de a terapia possuir registro perante a Anvisa não desnatura o fato de que ainda inexistem dados científicos robustos acerca do tratamento. 6. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação Cível n. 0004248-36.2018.8.08.0048, Relatora: Desembargadora MARIANNE JÚDICE DE MATTOS, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de julgamento: 04/07/2023)

Diante do exposto,
conheço
e
dou provimento
ao recurso, reformando a sentença para julgar o pedido improcedente.

Inverto os ônus sucumbenciais, condenando o apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa nos termos do art. 98, § 3º do mesmo diploma legislativo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 07/02/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: voto para acompanhar.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000958-51.2018.8.08.0003

APELANTES: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: ALISSON RODRIGO COLODETTI BRAVIN

RELATORA: DESª. JANETE VARGAS SIMÕES

1º VOGAL: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Eminentes Desembargadores, necessário rememorar que o presente feito se trata de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, contra r. sentença, proferida pelo d. Juízo da Vara Única de Alfredo Chaves, que julgou procedente para determinar o custeio do tratamento pelo método “Therasuit”.

Iniciado o julgamento, a Eminente Desembargadora Relatora votou no sentido de dar provimento ao recurso, para reformar a sentença, julgando improcedente a pretensão autoral.

Após, o Eminente Desembargador Júlio César Costa de Oliveira inaugurou divergência para negar provimento ao recurso interposto pelo Estado do Espírito Santo, mantendo a sentença que acolheu o pedido autoral para determinar o custeio do tratamento pelo método do “Therasuit”.

Em seguida, em decorrência da técnica de julgamento prevista no artigo 942 do Código de Processo Civil, passo a proferir meu voto.

Pois bem. A divergência reside, basicamente, na possibilidade de o ente público fornecer a modalidade terapêutica “Therasuit”, para fins de melhora das condições físicas da Apelante.

Sem delongas, entendo por acompanhar o voto da E. Desembargadora Relatora, para reformar a sentença de primeiro grau no tocante ao fornecimento da terapia acima transcrita.

Esclareça-se, inicialmente, que, apesar de ter adotado entendimento diverso em outra oportunidade no sentido de determinar ao Poder Público o fornecimento da terapia em discussão, após melhor refletir sobre a questão, venho concluindo pela impossibilidade de se arcar com essa modalidade em virtude da inexistência de embasamento científico que justifique a sua concessão.

Além disso, a Nota Técnica n. 9.666, elaborada pelo NAT- JUS NACIONAL, em 7/8/2020, disponível no banco de dados E-natjus do CNJ, possui conclusão desfavorável ao custeio da terapia de alto custo TheraSuit, em razão da constatação de escassez de estudos robustos acerca do tema, bem como em razão de o Conselho Federal de Medicina, em seu PARECER CFM Nº 14/2018, de maio de 2018, ter concluído que as terapias denominadas TheraSuit e PediaSuit carecem de evidência científica, motivo pelo qual ainda são entendidas como intervenções experimentais.

Nesses termos, forçoso concluir que os próprios profissionais da área não são categóricos acerca da imprescindibilidade do tratamento e, pelo contrário, manifestam-se no sentido de que inexistem comprovações de que o “Therasuit” é o único meio para tratamento da patologia, em detrimento das terapias convencionais para a melhora o quadro clínico da Apelante.

O artigo 20 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro prevê que
“não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão”.

Assim, não se questiona o direito à saúde da parte e o inegável dever do Estado no cumprimento desse direito fundamental, mas também é necessário ponderar toda a estrutura estatal em termos orçamentários para custeio dessa medida, sem a devida comprovação de que sua eficácia seja superior aos tratamentos fisioterápicos convencionais disponibilizados pelos SUS – Sistema Único de Saúde.

O fato de a terapia possuir registro perante a Anvisa não desnatura o fato de que ainda inexistem dados científicos robustos acerca do tratamento. Necessário trazer à colação os judiciosos entendimentos deste Egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO FISIOTERÁPICO PELO MÉTODO THERASUIT. NÃO COMPROVAÇÃO DA INEFICÁCIA DOS TRATAMENTOS DISPONIBILIZADOS PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. É notório que o método Therasuit possui registro aprovado pela ANVISA, no entanto, tal fato não impõe aos entes públicos a obrigação de fornecer o tratamento, dado que este ainda não foi incorporado ao SUS. 2. O agravado não comprovou a ineficácia dos tratamentos disponibilizados pelo SUS, tampouco ouviu previamente o gestor público acerca das alternativas terapêuticas ofertadas pela rede pública, o que afasta um dos requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência de natureza antecipada. Inteligência dos enunciados nº 13 e nº 14 da Jornada de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Saúde. 3. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. (TJES; AI 0005473-62.2019.8.08.0014; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy; Julg. 22/10/2019; DJES 28/10/2019)

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO PELO MÉTODO THERASUIT. INEXISTÊNCIA DE LAUDO MÉDICO ATESTANDO A IMPRESCINDIBILIDADE DO TRATAMENTO NÃO PADRONIZADO E A INVIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO PELOS MEIOS DISPONÍVEIS NA REDE PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Não se desconhece que esta Corte tem entendido possível o custeio pelo Poder Público do tratamento fisioterápico pelo método Therasuit, em razão de seu reconhecimento pelo COFFITO e pela ANVISA, mas o fornecimento de terapia que não está padronizada no SUS depende de indicação médica de imprescindibilidade, aliada à inviabilidade de utilização de outras práticas disponíveis na rede pública, o que não se verifica no caso concreto. Precedentes. 2. In casu, os laudos médicos acostados pelo recorrido no processo originário apenas indicam que o mesmo vinha respondendo a contento ao tratamento pelo método Therasuit, mas não há nenhuma indicação expressa de imprescindibilidade do mesmo, ou de inviabilidade de substituição pela terapia convencional de forma intensiva, conforme indicado pelo NAT. 3. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 003179000066, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON – Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/02/2019, Data da Publicação no Diário: 14/03/2019)

No mesmo sentido caminha a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de obrigação de fazer ajuizada por infante contra o. Município e o Estado. Pedido de disponibilização de terapia Therasuit. Decisão que deferiu o pedido de tutela antecipada. Reforma. Não preenchimento dos requisitos autorizadores da tutela antecipada. Ausência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito da infante e perigo de dano. Inexistência de prova da superioridade terapêutica da terapia pleiteada em relação ao tratamento convencional ofertado pela Rede Pública de Saúde. Omissão estatal não verificada. Necessidade de produção de prova pericial. Tutela antecipada revogada. Agravo de instrumento provido. (TJSP; AI 3005427-92.2021.8.26.0000; Ac. 15251854; Ribeirão Preto; Câmara Especial; Rel. Des. Renato Genzani Filho; Julg. 04/12/2021; DJESP 24/01/2022; Pág. 9270)

[...] É incontroverso que a constituição assegura a todo cidadão o direito à saúde, correspondendo a dever do Estado a adoção de políticas públicas para atender a essa garantia, notadamente pela disponibilização de tratamento gratuito aos necessitados, fornecendo-lhes os medicamentos necessários. Entretanto, é imprescindível a prova da verossimilhança das alegações da parte, não sendo suficiente que o paciente eleja um determinado insumo. Ou fisioterapia por método X. Por indicação de seu médico. E exija que a Administração o forneça gratuitamente, independentemente da comprovação de sua efetiva necessidade, sendo imperiosa a prova pré-constituída da exclusão de outro métodos, disponibilizados pelo SUS, além da falta de condições financeiras para a aquisição particular. O SUS d. (TJMG; AC-RN 0204673-45.2018.8.13.0079; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Wander Marotta; Julg. 17/11/2022; DJEMG 18/11/2022)

Tratando-se, portanto, de tratamento não incorporado ao Sistema Único de Saúde e, aplicando por analogia o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça sobre a concessão judicial de medicamentos não incorporados pelo SUS (REsp 1657156/RJ – Tema 106), importante ressaltar que a Corte Superior elencou, entre os requisitos, a
“comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS”.

No caso dos autos, para além da inexistência de laudo contundente sobre o assunto, tal como acima apontado, inexistem evidências acerca da ineficácia das demais terapias já disponibilizadas pelo Sistema Único de Saúde para o quadro clínico do Apelado.

Portanto, feitas essas considerações, acompanho integralmente o voto da Eminente Desembargadora Relatora Janete Vargas Simões.

É como voto.

Vitória/ES, 05 de março de 2024.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargadora

APELAÇÃO CÍVEL N. 0000958-51.2018.8.08.0003

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: ALISSON RODRIGO COLODETTI BRAVIN

INTERESSADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA: DES.ª JANETE VARGAS SIMÕES

VOGAL: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

V
OTO – VISTA

Rememoro que se trata de recurso de

APELAÇÃO CÍVEL
interposto por

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a respeitável sentença proferida pelo douto Juízo da Vara Única de Alfredo Chaves, que julgou procedente a pretensão formulada por
ALISSON RODRIGO COLODETTI BRAVIN
em desfavor do ora apelante, condenando-o à prestação do tratamento de fisioterapia intensiva denominada Therasuit com Bobath.

A eminente relatora, Des.ª Janete Vargas Simões, entendeu por dar provimento ao apelo, no que foi acompanhada pelo culto Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior.

Então, pedi vista dos autos.

Pois bem.

Após analisar detidamente o caso, pedindo vênia à ilustre Relatora, cheguei a uma conclusão diversa, já externada em oportunidades anteriores.

Sobre o tratamento pleiteado, nos termos da jurisprudência deste egrégio Tribunal, “
a modalidade terapêutica conhecida pelos nomes comerciais de Pediasuit, Therasuit, Theratogs, entre outros, não mais pode ser qualificada como experimental, porquanto aprovada pela ANVISA (registro n° 80431160001) e reconhecida pelo Conselho Federal de Fisioterapia, em acórdão proferido em 26/06/2015, com a seguinte conclusão: Traz à luz da sociedade profissional um avanço técnico para melhora da funcionalidade dos pacientes, sendo utilizada, para tal fim, intervenção com cinesioterapia, visando restaurar e recuperar a capacidade para a realização das tarefas
” (TJES, Agravo de Instrumento n. 035199008034, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, Segunda Câmara Cível, julgado em 30/06/2020, DJES 01/10/2020).

Somado a isso, consta nos autos um laudo médico expedido por médica neurologista infantil, ressaltando a importância do tratamento para este paciente ora apelado. Vejamos, em suas palavras:

“
Criança em acompanhamento neuropediátrico regular, por paralisia cerebral
(G80. 0) e epilepsia sob controle (G40. 0). Criança está sem crises epilépticas há quase quatro anos, mesmo tendo tido algumas infecções (antigamente garantia de descompensação). Portanto clinicamente encontra-se estável.

Além da evolução motora observada, vem falando diversas palavras e já reconhecendo letras e algumas palavras escritas. Foi submetido no final de 2016 a intervenção ortopédica em membros inferiores tendo permanecido com gesso por quase um mês cursando com regressão motora. Antes disso estava em melhor organização neurosensorial, sentando melhor sozinho, melhor tônus cervical, diminuição de encurtamento de tendão de membros inferiores e de postura trocular, além de melhora do nistagmo, agora fica em pé com apoio (sem extensores, conseguindo manter joelhos estendidos por alguns momentos) e consegue se erguer com os próprios braços,
o que voltou a melhorar agora com terapias.

É imprescindível a continuidade do método therasuit com bobath pelo tempo que for necessário, de forma regular para melhorar ainda mais sua organização neurosensorial, ficar em posturas altas mais tempo, adquirir mobilidade com auxílio/equipamento, deambulação assistida, manter e/ou ganhar alongamento e força nos membros inferiores e assim ter maior qualidade de vida para ele e sua família.

Visivelmente mais feliz, provavelmente por melhora de seu estado global. Vale ressa
l
tar que se
t
rata de crian
ç
a que já necessitou de intervenç
ã
o
m
edicamentosa para depress
ã
o no passado
” (fl. 13)

Portanto, verificada a necessidade e a eficácia do tratamento, ao menos para o paciente em questão, não vejo razão para desobrigar o Estado do Espírito Santo a prestá-lo, notadamente porque o art. 196,
caput
, da Constituição da República, assegura que “
A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
”.

Também nessa linha, a douta Procuradoria de Justiça Cível indicou que, “
Na hipótese vertente, caso o paciente não dê continuidade ao tratamento prescrito, poderá sofrer significativo prejuízo em seu desenvolvimento neuropsicomotor, algo que seria lastimável ante as inúmeras conquistas por ele alcançadas. Nesse sentido, depois de empreender detida análise dos autos, constato que agiu com acerto o magistrado prolator da r. sentença hostilizada, eis que o requerente, ora apelado, tem o direito de receber do Estado, sem quaisquer ônus e pelo período necessário, o tratamento do qual necessita para tratar seu quadro clínico. Isso porque, a saúde, além de constituir um direito social, é uma garantia fundamental que deve ser a todos assegurada, cabendo ao Estado, em sentido lato, proporcionar as condições mínimas para sua eficaz implementação, permitindo, inclusive, que recursos e tecnologias disponibilizadas para pessoas economicamente bem-sucedidas, também o sejam à população mais carente, como ocorre na hipótese em análise. [...] Assim, demonstrada a necessidade do método fisioterápico inovador pela pessoa a ser beneficiada, há que se afastar a burocracia, devendo ser considerado, antes de tudo, o direito à vida e a dignidade humana
” (id. 6719844).

Assim já se pronunciou este egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
TRATAMENTO PELO MÉTODO THERASUIT.
MENOR. REPETITIVO DO STJ. RESP 1.657.156/RJ. REQUISITO NÃO PREENCHIDO. RECURSO DO ESTADO PROVIDO. RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO. 1- “O tratamento pelo método Therasuit foi reconhecido pelo Conselho Federal de Fisioterapia COFFITO por meio do acórdão n. 38 publicado no Diário Oficial da União de 06-07-2015 e aprovado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária ANVISA” (TJES, Classe: Agravo Interno Cível AI, 024199008871). 2- O STJ, no âmbito do REsp 1.657.156/RJ, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, estabeleceu pressupostos para a concessão de medicação fora da lista do SUS por parte do ente público, quais sejam: “(i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; e (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento” (REsp n. 1.657.156/RJ). 3-
Caso concreto em que os laudos apresentados pela parte autora, apesar de demonstrarem a necessidade do tratamento, não apontam urgência nem há menção à submissão do menor a outros tratamentos fisioterápicos fornecidos pelo SUS, sendo de rigor o afastamento da obrigação. 4- Recurso do Estado conhecido e provido.
5- Recurso do Autor prejudicado. (TJES, AC 0000850-08.2019.8.08.0061, Rel. Des. ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, julgado em 29/09/2023)

Diante do exposto, respeitosamente divirjo da eminente relatora, Des.ª Janete Vargas Simões, a fim de
CONHECER, mas NEGAR PROVIMENTO ao apelo, mantendo incólume a sentença de origem, que julgou procedente o pedido inicial.

Em atenção ao art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários sucumbenciais devidos pelo apelante ao patrono do apelado, para 12% (doze por cento) do valor da causa.

É como voto.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador

Conheço e dou provimento ao recurso, nos termos do voto da douta relatora.